Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700201-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DORNELES BAREM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à agravante dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões ao agravo, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito